Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU EM AÇÃO DISTINTA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o, caput e § 6o da Lei 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso em apreço, trata-se de parte cadastrada no primeiro grau de jurisdição como parceiro para expedição eletrônica. Desse modo, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico é válida.
2. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. Considerando que o exequente optou por promover a cobrança dos honorários em processo autônomo, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial em razão do pagamento integral da dívida, tendo em vista que não há comprovação do pagamento da verba honorária, mas apenas na obrigação principal.
3. No julgamento do tema repetitivo 410, o STJ firmou a seguinte tese: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
4. É cabível o arbitramento de honorários no caso em que a impugnação ao cumprimento de sentença for parcialmente acolhida. Nesse caso, os honorários deverão ser fixados no percentual de 10% sobre o valor do excesso apurado, o qual corresponde ao proveito econômico. Lembrando ser incabível o arbitramento de honorários em favor do credor em caso de rejeição total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.